Tribunal: TJMT
Processo: 0003903-66.2018.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003903-66.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (APELADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MATHEUS MARTINS PARACATU - CPF: 702.638.411-20 (APELADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSA LORENZETTI BROCH - CPF: 852.045.521-20 (APELANTE), ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (APELANTE), MATHEUS MARTINS PARACATU - CPF: 702.638.411-20 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDMAR JOSE BROCH - CPF: 035.191.041-72 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSA LORENZETTI BROCH - CPF: 852.045.521-20 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ESTIMATÓRIA (
QUANTI MINORIS
). DECADÊNCIA. VENDA
AD MENSURAM
. ABATIMENTO PROPORCIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou a alegação de decadência e manteve o reconhecimento da venda de imóvel na modalidade ad mensuram, assegurando o abatimento proporcional do preço em razão da divergência de metragem. Os embargantes sustentam omissão do julgado ao não considerar que o prazo decadencial iniciou-se com a imissão na posse e ao desconsiderar a presunção de venda ad corpus para diferenças inferiores a 5%.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a decadência com base na ciência inequívoca do vício oculto; e (ii) verificar se houve omissão na fundamentação que afastou a presunção de venda ad corpus, mantendo o abatimento proporcional do preço.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da decadência, fundamentando que o prazo decadencial da ação quanti minoris se inicia com a ciência inequívoca do vício oculto, que, no caso, só ocorreu após a realização do georreferenciamento da propriedade em 2018.

O julgado também enfrentou a tese de venda ad corpus, afastando sua incidência ao reconhecer que a extensão do imóvel foi elemento determinante da fixação do preço, caracterizando-se a venda ad mensuram e justificando o abatimento proporcional nos termos do art. 500 do Código Civil.

A alegação de omissão configura inconformismo com a decisão proferida, não cabendo embargos de declaração para reexame da matéria.

O pedido de prequestionamento encontra-se satisfeito, pois a matéria foi devidamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial para a propositura da ação quanti minoris inicia-se com a ciência inequívoca do vício oculto, e não com a simples imissão na posse do imóvel. A venda de imóvel será considerada ad mensuram quando a metragem for elemento essencial do contrato, justificando o abatimento proporcional do preço nos termos do art. 500 do Código Civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 500 e 501.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223; TJMT, RAC no 99.202/2009, RAC no 128.992/2009, RAC no 59.909/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edmar José Broch e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0003903-66.2018.8.11.0087 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargante
aponta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar que, nos casos de posse considerável do imóvel adquirido, o prazo decadencial para a propositura da ação
quanti minoris
inicia-se com a imissão na posse, o que ocorreu em 28.05.2016, conforme confessado pelos próprios autores da ação principal, razão pela qual, considerando que a demanda somente foi ajuizada em 21.08.2018, a mesma está fulminada pela decadência, nos termos do art. 501, do C. Civil.

Sustentam, ainda, que o v. acórdão também foi omisso ao não considerar o disposto no §1o, do art. 500, do C. Civil, que presume a venda como
ad corpus
quando a diferença de metragem for inferior a um vigésimo da área total, de modo que a diferença de 3,55% (três vírgula cinquenta e cinco por cento) está abaixo do limite legal de 5% (cinco por cento) e, portanto, não justifica o abatimento concedido.

Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos apelos e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De pronto, destaco que os recursos serão analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

Por questão de prejudicialidade, passo a análise da prejudicial de mérito afeta a decadência arguida por Edmar José Broch e outra, nos termos do art. 501, do C. Civil, em que alegam que o prazo decadencial de 01 (um) ano para propositura da ação quanti minoris se iniciou a partir da imissão dos autores na posse do imóvel em 28.05.2016 e a demanda somente foi ajuizada em 21.08.2018, motivo pelo qual pugnam pela extinção do feito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão
.
É cediço que, na forma do art. 501, do C. Civil, o prazo decadencial para o ajuizamento de ação quanti minoris, fundada em discrepância na metragem do imóvel adquirido, é de 01 (um) ano, contado do registro do título ou do momento em que o adquirente teve ciência do vício oculto.

No caso em exame, conforme apurado nos autos, os autores tomaram conhecimento da diferença na metragem do imóvel somente após a realização do georreferenciamento da propriedade.

Desse modo, a prova técnica juntada aos autos demonstra que os autores não tinham meios de aferir a diferença de metragem no momento da imissão na posse, pois o primeiro contrato e a escritura vinculam expressamente a metragem àquele constante do mapa anexo e o georreferenciamento que apontou a diferença só foi realizado posteriormente, no ano de 2018.

Assim, a ciência do vício oculto em questão ocorreu em 2018, sendo a presente demanda proposta no mesmo ano.

Dessa forma, afasta-se a alegação de decadência, uma vez que a demanda foi proposta dentro do prazo legal, contado a partir da ciência inequívoca da divergência.

Logo e sem maior delonga,
afasto a prejudicial de mérito afeta a decadência invocada
.

[...]

Superada essas questões, no mérito, a controvérsia de demanda está em determinar se a venda do imóvel em questão se deu na modalidade ad mensuram ou ad corpus, bem como se houve ou não responsabilidade dos réus pela eventual redução da metragem da área de terras adquirida, até porque apenas na primeira hipótese cabe a reparação pleiteada.

Sendo assim, o doutrinador Orlando Gomes, ao realizar a distinção de tais modalidades de venda, ensina:

“
A venda ad corpus é a que se faz com indicação do imóvel como coisa certa e discriminada, sem determinação de sua área, ou estipulação do preço por medida de extensão. O imóvel é vendido como corpo certo, individualizado por suas características e confrontação, e, também, por sua denominação, quando rural
.

[...]

A venda ad mensuram caracteriza-se pela circunstância de que a indicação da área do imóvel constitui elemento determinante de fixação do preço, quer explícita, quer implicitamente. A área é explicitamente condição do preço quando este se estipula por medida de extensão, como, por exemplo, quando alguém compra um terreno à razão de tantos cruzeiros por metro quadrado
. A correlação entre as dimensões do imóvel e o preço de sua venda existe implicitamente, quando a área do bem é determinada, embora o preço não se calcule por medida, como, por exemplo, se o vendedor declara que o imóvel possui determinado número de tarefas e se pode inferir que as partes deram importância à expressão quantidade.” (Contratos, 28a Ed., São Paulo: Editora Forense, 2022 – negritei).

Como se vê, a venda ad corpus caracteriza-se pela alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência à extensão apenas enunciativa.

Todavia, a venda será ad mensuram quando a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, possuindo relação direta com o valor pactuado.

In casu, para aferir a real intenção das partes, deve-se verificar a própria definição da área de terras constante no pacto, qual seja:

“TOTAL DE 1764 (HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO) HECTARES, LOCALIZADA MICROLOCALIDADE CLARÃO DA MATA AS MARGENS DO RIO BRAÇO NORTE, SITUADA NO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO, COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE, MEDIDA ESSA DA ESCRITURA ACRESCIDA DOS DIREITOS POSTERIORES REGISTRADOS NOS CAR ABAIXO DESCRIMINADOS E ENTREGUES 0S DIREITOS AOS PERMUTANTES 01 E 02 DENOMINADA FAZENDA CACHOEIRA (MEDIDA ATUAL)” (id. 256755221 – pág. 20)

Além disso, os direitos posteriores referem-se às áreas de terra de 117,81 há (cento e dezessete hectares e oitenta e um ares) e outra de 2,1564 (dois hectares e quinze ares), totalizando 1.879,35ha (mil oitocentos e setenta e nove hectares e trinta e cinco ares) (id. 256755222 – pág. 15/18).

Assim, a leitura dos referidos dispositivos contratuais permite concluir que os réus alienaram uma área total de 1.879,35ha (mil oitocentos e setenta e nove hectares e trinta e cinco ares), pelo valor correspondente a entrega de um imóvel urbano, matriculado sob n. 19.911, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em gado, a partir de 10.04.2016, e de 12.294 (doze mil, duzentas e noventa e quatro) arrobas de vaga, sendo 4.098 (quatro mil e noventa e oito) arrobas em 03.10.2016 e de 8.196 (oito mil, cento e noventa e seis) arrobas em 26.09.2017 (id. 256755221 – pág. 19/26).

Por isso, entendo que as partes entabularam contrato de compra e venda por medida, uma vez que a extensão do imóvel constitui fator determinante da avença, sendo o principal, se não o único, elemento que descreve o objeto do contrato.

Ademais, seguindo a lição do notável doutrinador Orlando Gomes, caso a venda realizada pelos réus fosse ad corpus, deveria constar no referido contrato a delimitação precisa do imóvel, com seus limites e confrontações, suas peculiaridades e denominação, ao invés da simples indicação de sua área total, consoante visto na espécie.

Com o devido respeito, no caso dos autos, restou evidente que a metragem contratada era determinante para a fixação do preço, pois a própria escritura faz menção expressa ao mapa da área como parte integrante do negócio, bem como o contrato que prevê que a área foi determinada “conforme medição realizada pelo engenheiro responsável”, afastando qualquer presunção de venda ad corpus.

Neste contexto, apesar do contrato firmado entre as partes constar que a área vendida possuía 1.879,35ha (mil oitocentos e setenta e nove hectares e trinta e cinco ares), o parecer técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Elian Jader S. Deveke, em julho de 2018, que sequer foi objeto de impugnação pelos réus, apontou que “Após a mediação da propriedade no campo pelo trabalho de georreferenciamento, foi constatado que o imóvel objeto da permuta repassado aos INTERESSADOS, possui uma área total líquida de apenas 1.806,6836 hectares, onde já foram descontados 5,9163 hectares da faixa de domínio da estrada municipal que secciona o Imóvel, portanto a diferença líquida encontrada foi uma redução de 66,7501 hectares” (id. 256755222 – pág. 39/45 – negritei).

Assim sendo, incide na espécie o art. 500, caput, do C. Civil, que assim dispõe: “Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.”

De outro giro, também não se pode considerar a área expressa como meramente enunciativa, de molde a se considerar a venda ad corpus, conforme descrito no §1o, do art. 500, do mesmo codex.

Isso porque, embora a diferença apurada seja de 3,55% (três vírgula cinquenta e cinco por cento, as partes expressamente vincularam o preço à metragem do imóvel, devendo ser mantido o reconhecimento da venda ad mensuram e a possibilidade de abatimento proporcional.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO EX EMPTO - PROCEDÊNCIA - ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE VENDA AD CORPUS - NÃO COMPROVADA - CONSTATAÇÃO DE ÁREA MENOR - VENDA AD MENSURAM CARACTERIZADA - PRETENSÃO DE ALTERAR CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - NÃO ACOLHIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado pelo adquirente de imóvel rural que a venda foi feita ad mensuram e a área recebida foi menor do que aquela correspondente ao valor quitado faz jus ao abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 500 do Código Civil (1.136, do Código Civil de 1916).

Em indenização decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural (venda ad mensuram), o valor da indenização, a título de danos materiais, no caso de área menor encontrada, corresponde ao critério de abatimento proporcional do preço, conforme disposição contida no caput do artigo 500 do novo código (artigo 1.136 do CCB/1916), especialmente porque, no caso concreto, não há notícias de disposição das partes no sentido de complementarem a área
.” (RAC n. 99.202/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.03.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIL – VENDA AD MENSURAM – ART. 500 DO CPC – ABATIMENTO DO PREÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada que a venda se deu sob a modalidade “ad mensuram” (CC, art. 500), pois a venda determinou “a respectiva área”, com sua dimensão, identificação do imóvel e não simplesmente a propriedade rural de terras, não podendo presumir que a referência à área foi meramente enunciativa, eis que a área faltante excede a fração de um vigésimo da área adquirida (art. 500, § 1o, do CC), o comprador faz jus ao abatimento do preço referente à área faltante, eis que impossível a sua entrega
.” (RAC n. 128.992/2009, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.11.2012 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – ÁREA FALTANTE – VENDA AD MENSURAM – ABATIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – AUSÊNCIA DE MORA – RECURSO DESPROVIDO.

A venda ad corpus caracteriza-se pela alienação individualizada, por suas peculiaridades e limites, sendo a referência à extensão apenas enunciativa.
Será, contudo, ad mensuram, quando a área do imóvel aparece como elemento determinante e essencial do contrato, possuindo relação direta com o valor pactuado, sendo nesta hipótese, possível o abatimento proporcional à área faltante. Caracterizada a venda ad mensuram e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, não há que se falar em mora ou em viabilidade da execução em testilha.
” (RAC n. 59.909/2013, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 13.11.2013 – negritei).

Nessa linha, conforme bem salientou o condutor do feito, entendo que a venda dos imóveis rurais indicados na peça vestibular foi realizada na modalidade ad mensuram, eis que, repita-se, encontra-se evidenciado nos autos que as áreas dos terrenos constituiu fator essencial da avença, possuindo relação direta com o preço pactuado entre as partes.

Por conseguinte, evidenciado que a compra e venda foi celebrada na modalidade ad mensuram, que a área real do imóvel é inferior àquela constante do instrumento contratual, e que não se mostra viável a sua complementação, torna-se impositiva a manutenção da r. sentença que autorizou o abatimento do preço proporcional à área faltante e demais corolários.”
(id. 262905750 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação dos embargantes de omissão quanto decadência, o certo é que o v. o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a incidência do prazo decadencial, pois restou demonstrado nos autos que os adquirentes somente tiveram ciência da divergência na metragem após a realização do georreferenciamento em 2018.

Ora, a interpretação do art. 501, do C. Civil, exige que o prazo decadencial comece a fluir a partir da ciência inequívoca do vício oculto, o que não ocorreu no momento da imissão na posse, mas apenas com a conclusão do levantamento técnico.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto à presunção de venda
ad corpus
, o v. acórdão também abordou a questão e reafirmou que a extensão do imóvel foi fator determinante para a fixação do preço.

Isso porque, a venda foi realizada com base em metragem específica, e não apenas na individualização do bem, caracterizando-se, portanto, como
ad mensuram
.

Desse modo, o reconhecimento da aplicação do
caput
, do art. 500, do C. Civil, com o consequente abatimento proporcional do preço, foi devidamente fundamentado e encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, a diferença de 3,55% (três vírgula cinquenta e cinco por cento) da metragem não é suficiente para afastar a caracterização da venda
ad mensuram
, pois, no caso concreto, a metragem foi elemento essencial para a precificação do negócio.

Reafirmo que não se trata de mera referência enunciativa à área, mas de elemento fundamental para a fixação do preço, justificando o abatimento proporcional reconhecido pela sentença e mantido pelo v. acórdão.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025